Tribunal: TJDFT
Processo: 0737630-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0737630-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE SOUSA SILVA AUTORIDADE: LEONARDO NACIEL FOSTER D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Paulo Henrique de Sousa Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0727812-58.2024.8.07.0003, da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 63779414 – Págs. 108/111). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/09/2024, pela prática, em tese, do crime de associação criminosa (artigo 288, caput, do Código Penal). Na audiência de custódia realizada em 07/09/2024, a autoridade impetrada concedeu a liberdade provisória ao paciente com fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e aplicou, ainda, as medidas de: a) comparecimento a todos os atos do processo; b) manter o endereço atualizado perante o Juízo processante; e c) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicação ao Juízo processante. Insurge-se a impetrante contra a referida decisão, sustentando que não foi motivada, pois não foram indicadas as circunstâncias do artigo 326 do Código de Processo Penal. Alega que o Magistrado a quo utilizou fundamento genérico para arbitrar a fiança, qual seja, o fato de que a associação criminosa integrada pelo paciente pretendia cometer crimes patrimoniais. Desse modo, sustenta a violação ao artigo 326 do Código de Processo Penal e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando que a decisão não justifica “a necessidade, proporcionalidade e a adequação da fiança imposta in concreto”. Conclui que “a ausência de fundamentação da decisão que arbitra a fiança configura constrangimento ilegal, impondo a concessão da liberdade provisória ao paciente, sem fiança”. Destaca a hipossuficiência do paciente em arcar com o pagamento do valor fixado a título de fiança, apontando que ele é assistido pela Defensoria Pública em detrimento da contratação de um advogado. Aduz que “a manutenção da cautelar implica em verdadeiro constrangimento ilegal, haja vista tratar desigualmente aqueles que se encontram na mesma situação, em razão de sua situação econômica, reforçando a seletividade do sistema penal”. Pede o deferimento da medida liminar e, ao final, a sua confirmação, “tendo em vista a ilegalidade da custódia para assegurar ao acusado o direito de responder à ação penal em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada”. É o relatório. A Portaria GPR 1645, de 26 de agosto de 2024, retificada pela Portaria GPR 1668, de 02 de setembro de 2024, ao estabelecer a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 07 e 08 de setembro de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Passa-se ao exame do pedido de liminar. Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no dia 05/09/2024 pela suposta prática do crime previsto no artigo 288, caput; do Código Penal (associação criminosa), tendo a autoridade policial fixado fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Não recolhida a fiança, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, em 07/09/2024, concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao fundamento de que “a associação criminosa a princípio visava ao cometimento de crime patrimoniais, de modo que a fiança é medida alternativa à prisão adequada e proporcional ao caso concreto”, além de impor outras medidas cautelares (ID 63779414 – Págs. 108/111). Daí a impetração do presente “writ”. Pugna a impetrante pela dispensa da fiança, ao argumento de ausência de fundamentação idônea e de hipossuficiência econômica do paciente. Observa-se que o Juízo a quo fixou a fiança em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, em valor bem superior ao de 01 (um) salário-mínimo, porque a associação criminosa integrada pelo paciente era voltada ao cometimento de crimes patrimoniais. Ademais, para aplicar a fiança, além de outras medidas cautelares diversas da prisão, a decisão impugnada amparou-se na presença do fumus comissi delicti e por se mostrar necessária e adequada para vincular o paciente ao processo. Inclusive, deixou-se consignado da Decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que o ora paciente praticou o crime pelo qual foi preso em flagrante quando se encontrava sob monitoramento eletrônico determinado pelo Juízo do Estado de Goiás. Com efeito, tratando-se de medida prevista na legislação processual penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade na concessão da liberdade provisória mediante a imposição da medida cautelar da fiança. É certo que, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, é possível ao magistrado reduzir até 2/3 (dois terços) ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. No caso dos autos, não há informações concretas acerca da profissão desempenhada pelo paciente, tampouco sobre a renda por ele auferida mensalmente, havendo notícia, todavia, de que trabalha como ajudante de pedreiro e percebe renda mensal bem modesta. Tal informação indica que o paciente tem condições de trabalho e não é totalmente desprovido de condições econômicas para arcar com o valor arbitrado, não sendo possível, portanto, a dispensa da fiança de plano. No entanto, o fato de não ser determinada a renda por ele auferida evidencia que o valor arbitrado é excessivo para as suas possibilidades, mesmo considerando que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia fixou o valor da fiança em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante inferior àquele fixado pela Autoridade Policial (R$ 10.000,00 – dez mil reais). Não bastasse, a condição profissional do paciente fica ainda mais prejudicada em razão de se encontrar usando tornozeleira eletrônica por força de supostos fatos criminosos pretéritos. Dessa forma, embora não seja possível dispensar a fiança neste juízo de prelibação, revela-se adequado diminuir o valor arbitrado judicialmente a título de fiança, reduzindo-o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 325, § 1o, inciso II, do Código de Processo Penal, com a manutenção das demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo a quo. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para reduzir a fiança arbitrada ao paciente de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 325, § 1o, inciso II, do Código de Processo Penal, devendo ser observadas as medidas cautelares já impostas pelo Juízo de origem de a) comparecimento a todos os atos do processo; b) manter o endereço atualizado perante o Juízo processante; e c) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicação ao Juízo processante. Emita-se a guia de depósito para o recolhimento da fiança. Comprovado o recolhimento do valor, dou a esta decisão força de alvará de soltura em favor do paciente, mediante termo de compromisso, com as advertências do artigo 341 do Código de Processo Penal e com a previsão expressa das medidas cautelares fixadas pelo Juízo a quo, o qual deverá ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora, Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 08 de setembro de 2024. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura